Tribunal: TCU
Processo: 025.241/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8642/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.241/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francicleide Amarante de Oliveira (XXX.042.114-XX); Gleucia Alves Rivera (XXX.857.102-XX); Karen Priscilla Silva Pimentel Pereira (XXX.286.227-XX); Katiane Serra Cavalcante (XXX.523.172-XX); Ketlhen Cristine Rodrigues de Lima (XXX.555.502-XX); Lionella de Araujo Rege (XXX.120.322-XX); Maria Perpetuo Socorro Oliveira de Lemos (XXX.032.512-XX); Marianna Leite de Avellar (XXX.813.247-XX); Murilo Rodrigues Coelho (XXX.093.041-XX); Tassia Tayane Cortezao Mota (XXX.684.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.